Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. Arrolamento intempestivo de testemunha pela defesa. Preclusão. Inocorrência de cerceamento de defesa e de constrangimento ilegal. Ordem denegada.